Tribunal: STF
Processo: MS 35576
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS.



    I – A ausência de comprovação do depósito prévio da multa prevista pelo art. 1.024, § 4°, do CPC, impõe o não conhecimento dos embargos de declaração, por não ter sido atendido o pressuposto objetivo de recorribilidade contido no art. 1.021, § 5°, do CPC.



    II – Embargos de declaração não conhecidos.